Tribunal: TJMT
Processo: 1006047-50.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006047-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RONALDO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 249.717.661-20 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0015-92 (RECORRIDO), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclamatórios é medida impositiva.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos por RONALDO MARQUES DE OLIVEIRA em face do acórdão abaixo ementado:

“
RECURSO INOMINADO. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE.

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 75 DA LC 109/2001. SÚMULA 291 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto por Ronaldo Marques de Oliveira, em face da sentença, pela qual foi reconhecida a prescrição quinquenal, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, com fulcro no disposto no art. 487, inciso II, do CPC.

2. O recorrente requer a reforma da sentença, para: “a. Reconhecer a aplicação da prescrição decenal ao caso em tela, por ter como objeto a indenização em decorrência de descumprimento/ilícito contratual, conforme vasta jurisprudência existente; b. Declarar a nulidade da cláusula contratual que autoriza a retenção de 61,20% (sessenta e um virgula vinte por cento) do valor arrecadado, a título de contribuição previdenciária. b. Condenar a Recorrida a restituir ao Recorrente a totalidade das contribuições, devendo ser descontada apenas a quantia relativa ao Custeio administrativo, que perfaz a quantia de 15% (quinze por cento)” (sic – id. 214746215). 3. Em contrarrazões, a recorrida aduz a aplicação do prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 75 da Lei Complementar – LC n. 109/2001. Ao final, requer a manutenção da sentença. 4. No caso, o recorrente afirma que teria direito ao resgate de 100% das suas contribuições realizadas entre 19912 e 2017. Nesse caminho, observa-se do processo que o fato gerador da pretensão do recorrente para pleitear a restituição dos valores pagos, bem como, discutir a legalidade do valor recebido a título de reserva de poupança ocorreu em 10/08/2018, contudo, a ação foi distribuída apenas em 30/01/2024. Após, o decurso do prazo de cinco anos. 5. Não há que se falar em prescrição decenal da ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada, já que o eg. STJ pacificou o entendimento de que se trata de prescrição quinquenal, conforme a Súmula 291. 6. Saliente-se que "o art. 75 da Lei Complementar n. 109/2001 prestigia o entendimento consolidado no âmbito do STJ, à luz do ordenamento jurídico anterior à sua vigência, estabelecendo que prescreve em 5 (cinco) anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, na forma do Código Civil".( REsp 1117220/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 10/12/2013). 7. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PELA PREVIDÊNCIA PRIVADA – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DECENAL – MATÉRIA SUMULADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – DESNECESSIDADE DO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - EMBARGOS REJEITADOS. Não há que se falar em prescrição decenal da ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada, já que o eg. STJ pacificou o entendimento de que se trata de prescrição quinquenal (Súmula 291). Ausentes os vícios insertos no artigo 1022 do Código de Processo Civil, o desprovimento dos embargos declaratórios é medida que se impõe. Não cumpre ao julgador fazer expressa menção a todos os dispositivos legais que a parte entende violados, estando apenas obrigado a motivar sua decisão. (TJ-MT - ED: 00318899620178110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/08/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/08/2017) 8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

9. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC. É como voto.
”

O embargante se insurge contra o referido acórdão, aduzindo contradição no mesmo.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Com efeito, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024